Tribunal: TJMT
Processo: 0044988-20.2011.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0044988-20.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADALTO MARTINS CARVALHO - CPF: 442.250.081-34 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ALICE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 842.637.508-10 (RECORRENTE), AMARILDO BATISTA URIZZE - CPF: 593.398.889-87 (RECORRENTE), ANACLETO ANTUNES DE MAGALHAES - CPF: 429.790.051-34 (RECORRENTE), CELIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA - CPF: 593.933.431-87 (RECORRENTE), CLAUDIA CRUZ NUNES - CPF: 531.772.821-53 (RECORRENTE), CLEMILDA RODRIGUES BATISTA - CPF: 514.564.941-04 (RECORRENTE), CLARICE ALVES RODRIGUES SALES - CPF: 459.966.791-91 (RECORRENTE), DIVINO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 327.713.801-10 (RECORRENTE), DORALICE PONCIANO DE CARVALHO SILVA - CPF: 240.800.801-82 (RECORRENTE), EDEZIO DA SILVA BARROS - CPF: 275.092.061-20 (RECORRENTE), GILMAR NASCIMENTO DE QUEIROZ - CPF: 295.794.811-72 (RECORRENTE), GREGORIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 346.823.251-91 (RECORRENTE), HELIO CIRINO DA SILVA - CPF: 442.137.001-00 (RECORRENTE), LUCIANA GERALDA PIRES PEDROSA - CPF: 496.149.751-72 (RECORRENTE), LUIZ VICENTE SERAFINI - CPF: 195.791.790-34 (RECORRENTE), LEOCADIA OLSZEWSKI - CPF: 422.470.200-20 (RECORRENTE), MARIA DA PENHA BARROSO DOS ANJOS - CPF: 474.932.676-34 (RECORRENTE), MIRTES APARECIDA FIM - CPF: 044.426.028-59 (RECORRENTE), MARIA AUGUSTA MAC LEOUD BORGES DE CAMPOS - CPF: 207.564.701-10 (RECORRENTE), MARIA ESTER DA PAZ SILVA - CPF: 451.994.261-68 (RECORRENTE), MARIA ONETE MARCHI OLIVEIRA - CPF: 366.647.310-53 (RECORRENTE), ROSANA MIRANDA FERREIRA - CPF: 362.028.601-97 (RECORRENTE), SANDRA LUCIA LUNA FALQUETO TOME - CPF: 206.639.941-87 (RECORRENTE), SILVANA DO LAGO ALBUQUERQUE - CPF: 503.301.361-00 (RECORRENTE), SUELY DE SOUZA DIAS - CPF: 604.041.161-91 (RECORRENTE), VITOR CESAR DA SILVA FARIA - CPF: 121.673.238-83 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a parte Recorrente não comprova o recolhimento do preparo no prazo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020